Tribunal: TJDFT
Processo: 0702588-56.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702588-56.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO FERREIRA PINTO APELADO: GUE VEICULOS LTDA - ME, AUTO JUST COMERCIO, INTERMEDIACAO, CONSIGNACAO E VENDA DE AUTOMOVEIS NOVOS E SEMINOVOS LTDA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o autor/apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 49035399. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 20 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora